Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão que aplicou sanção prevista no art. 104-A, § 2o, do CDC, por ausência injustificada à audiência de conciliação. A parte agravante alegou, de forma genérica, desproporcionalidade da penalidade e necessidade de “prazo para apresentação de documentos”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento cumpriu os requisitos mínimos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade recursal; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente e com finalidade protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento deve conter, nos termos do art. 1.016, III, do CPC, razões recursais claras, específicas e congruentes com os fundamentos da decisão impugnada, de modo a possibilitar o contraditório efetivo e a cognição judicial.
4. A ausência de impugnação específica à subsunção normativa-fática aplicada na decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.
5. A alegação genérica de desproporcionalidade da sanção e de necessidade de prazo para apresentação de documentos é desconexa da fundamentação da decisão recorrida, que se limitou a aplicar penalidade pela ausência à audiência de conciliação, sem qualquer exigência documental. 5.1. Na origem, não houve nenhuma determinação relativa à apresentação de documentos, bem ainda a consequência decorrente do não comparecimento é ope legis.
6. A decisão agravada alertou expressamente quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de agravo interno manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
7. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, e verificada a improcedência manifesta do agravo interno, é cabível a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
2. O agravo interno manifestamente improcedente e com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, desde que a parte tenha sido previamente advertida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, III; 1.021, § 4o; 1.026, § 2o; 932, III; CDC, art. 104-A, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, STJ, Súmula 182; STF, Súmula 283.